Tribunal: TJPA
Processo: 0801901-66.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801901-66.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIO DAVID PRADO SA, MARIA JOSE ROBLEDO SA

AGRAVADO: DEVANDI OLIVEIRA LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO RELATIVA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Trata-se de Agravo Interno interposto por MARIA JOSÉ ROBLEDO SÁ e MARIO DAVID PRADO SÁ contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça em razão da não comprovação de hipossuficiência financeira.

2.

O benefício da gratuidade da justiça exige a comprovação da insuficiência de recursos, não sendo suficiente a simples declaração de incapacidade financeira, conforme entendimento jurisprudencial e o disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

3.

No caso, os agravantes não comprovaram sua hipossuficiência financeira por meio de documentos hábeis, uma vez que, além de possuir rendimentos tributáveis significativos, os rendimentos da agravante MARIA JOSÉ ROBLEDO SÁ são compatíveis com o pagamento das custas processuais. Ademais, o juízo de origem facultou o parcelamento das custas, o que reforça a inexistência de prejuízo ao sustento dos agravantes.

4.

Agravo interno desprovido. Decisão mantida por seus próprios fundamentos.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 32ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR e o Juiz Convocado JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801901-66.2024.8.14.0000

AGRAVANTE:

MARIA JOSE ROBLEDO SA e MARIO DAVID PRADO SÁ

AGRAVADO:

DEVANDI OLIVEIRA LIMA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por
MARIA JOSE ROBLEDO SA e MARIO DAVID PRADO SÁ
contra as decisões monocráticas proferidas no Id. 18550788 e 19055771.

Narram os autos de origem que DEVANDI OLIVEIRA LIMA ajuizou a AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 0841625-52.2021.8.14.0301em face n. de MARIO DAVID PRADO SÁ, MARIA JOSÉ ROBLEDO SÁ e CARLOS JOSÉ QUEIROZ JUNIOR, com o seguinte requerimento:

“a) Que seja concedida a justiça gratuita a requerente por parte da autora, sendo dispensada a necessidade de caução, o que seria uma dupla penalidade à Autora;

(...)

d) Seja a ação, ao final, julgada procedente para decretar a rescisão da locação, com o consequente despejo do locatário bem como de eventuais ocupantes do imóvel, fixando-lhe o prazo legal de 15 (quinze) dias para a desocupação voluntária do imóvel;

e) Sejam condenados os locatários, solidariamente, ao pagamento das custas judiciais e dos honorários de 20% sobre o montante devido, custas e honorários esses que deverão ser corrigidos monetariamente e executados nestes próprios autos;”

Em despacho inaugural (ação de despejo), o Juízo concedeu a justiça gratuita em favor de DEVANDI OLIVEIRA LIMA.

Após regular tramitação, o Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém em 27/03/2023 sentenciou o feito nos seguintes termos:

(...)

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, reconheço, de ofício, a ilegitimidade passiva do réu Carlos Queiroz Junior e, no mérito, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo autor, declarando rescindido o contrato firmado entre as partes e, consequentemente, decretando o despejo dos réus.

Expeça-se mandado de despejo, para desocupação voluntária no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 63, §1º, a e b da Lei nº 8.245/91.

Decorrido o prazo sem cumprimento voluntário, autorizo, desde já, a expedição de mandado de despejo compulsório, devendo ser solicitado ao Comando da Polícia Militar Estado do Pará, mediante ofício, para que coloque à disposição deste Juízo uma guarnição suficiente para o cumprimento da ordem judicial.

Na hipótese de resistência dos réus, autorizo o arrombamento de portas e janelas do imóvel em questão, com a remoção dos bens e utensílios que o guarnece para local de interesse dos demandados.

Remetam-se os autos à UNAJ para apuração das custas processuais pendentes, intimando em seguida os réus para efetuarem o seu pagamento, advertindo-lhes que, na hipótese do não pagamento das custas processuais, o crédito tributário sofrerá atualização pelos encargos legais e será encaminhado para inscrição da Dívida Ativa.

Transitada em julgado e não havendo pedido pendente de apreciação, arquivem-se os autos, com as cautelas legais.

Belém-PA, 27 de março de 2023

FÁBIO ARAÚJO MARÇAL

Juiz de Direito Auxiliar de 3ª Entrância

Referida sentença transitou em julgado em 04/12/2023.

Em seguida, DEVANDI OLIVEIRA LIMA ajuizou a AÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL n. 0905908-16.2023.8.14.0301, cobrando os aluguéis e encargos locatícios no valor de R$111.834,81 (cento e onze mil, oitocentos e trinta e quatro reais e oitenta e um centavos), distribuídos ao Juízo da15ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

Em despacho inicial,
o Juízo deferiu a justiça gratuita e ordenou a citação dos executados.

Citado os Executados em 18/12/2023, MARIO DAVID PRADO SÁ e MARIA JOSE ROBLEDO SÁ ajuizaram os Embargos à Execução n. 0912123-08.2023.8.14.0301, requerendo o seguinte:

“1
. Concessão aos embargantes a gratuidade da justiça;

2. SEJA INDEFERIDO o benefício da justiça gratuita a embargada, uma vez que possui o intuito de banalizar o instituto;

3. Requer que valores apontados no mérito sejam descontados e seus devidos reflexos.

4. Requer que seja afastada a aplicação da multa por infração, corresponde ao pagamento de três locações, devendo incidir apenas a multa moratória sobre os aluguéis vencidos.

5. Requer que seja afastada a aplicação da taxa de cobrança, devendo incidir apenas os honorários advocatícios sobre os aluguéis vencidos. Ou, subsidiariamente, que a taxa não seja aplicada sobre multa e juros

6. Que acolha a impugnação ao valor dos cálculos, conforme tópicos anteriores, sucessivamente, juntam correto cálculo.

7. O reconhecimento da redução do valor dos alugueis.

8. A produção de todas as provas admitidas em direito;

9. A condenação do Autor ao pagamento, nos moldes do art. 85, §2º, do CPC, dos honorários advocatícios; e

10. Manifesta-se, por fim, o interesse em audiência para a tentativa de autocomposição,

nos moldes do artigo 334, do CPC.”

106149798 - Petição Inicial

Sobreveio o ato recorrido lavrado nos seguintes termos:

“DECISÃO

O embargante requereu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, contudo, nada comprovou acerca da sua condição de hipossuficiência financeira, notadamente porque, aufere rendimentos e, inclusive, efetua pagamento de imposto de renda, conforme Id.106149806 e Id. 106149805.

Assim, o embargante procedeu a juntada de documentos que não capazes de demonstrar a hipossuficiência financeira alegada, pelo que, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita.

Intime-se a parte autora para que recolha as custas iniciais no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição, com fulcro no artigo 290 do CPC.

Faculto o parcelamento das custas, nos termos do artigo 98, § 6º do CPC.

Belém, 15 de janeiro de 2024

GISELE MENDES CAMARÇO LEITE

Juíza de Direito respondendo pela 15ª Vara Cível e Empresarial”

107056748 – Decisão

Inconformados
MARIA JOSE ROBLEDO SA e MARIO DAVID PRADO SA
interpuseram o presente AGRAVO DE INSTRUMENTO (ID Num. 18011325) pleiteando a reforma da decisão recorrida, sob os seguintes fundamentos:

(i) Ausência de oportunidade para comprovação da hipossuficiência: Os agravantes argumentam que o juízo a quo indeferiu o pedido de gratuidade da justiça sem lhes oportunizar a comprovação da hipossuficiência financeira, contrariando o disposto no art. 99, §2º do CPC.

(ii) Simples afirmação como requisito: Sustentam que a simples afirmação de que não possuem condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família deveria ser suficiente para a concessão da gratuidade, conforme prevê o art. 4º da Lei nº 1.060/50.

(iii) Drástica redução de rendimentos: MARIO DAVID PRADO SA apresenta declarações de imposto de renda dos anos de 2020 e 2021 para demonstrar uma drástica redução de rendimentos devido à pandemia de COVID-19.

(iv) Rendimentos comprometidos com dívidas: MARIA JOSE ROBLEDO SA expõe que, embora possua renda bruta mensal de R$ 23.044,88, seu rendimento líquido é reduzido para R$ 8.015,43 devido a empréstimos consignados e outros descontos, fornecendo contracheques e comprovantes de despesas como prova.

Os agravantes requereram a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento para sobrestar a exigibilidade das custas processuais e no mérito reforma da decisão agravada para conceder-lhes os benefícios da gratuidade da justiça.

Instruiu o recurso com os seguintes fundamentos:

Cópia dos autos de origem (ID. 18011328);

Fatura de cartão de crédito (ID. 18011329);

Contracheque de MARIA JOSE ROBLEDO SÁ (Jan/2024) (ID. 18011330);

Recibo de IRPF/2021 de MARIO DAVID PRADO SA. (ID. 18011331);

Recibo de IRPF/2022 de MARIO DAVID PRADO SA (ID. 18011332) .

No Id. 18035292, determinei que os Agravantes, no prazo de 15 (quinze) dias, colacionem aos autos prova de sua hipossuficiência, em especial, suas últimas respectivas declarações do Imposto de Renda (ref. ao ano de 2023), sob pena de indeferimento da gratuidade.

Os agravantes juntaram os seguintes documentos:

Id. 18466258 - cartão de crédito maria

Id. 18466259 - cartão Mário

Id. 18466260 - condomínio Angelina Maiorana

Id. 18466261 - Condomínio Royal

Id. 18466262 - Contracheque

Id. 18466263 - Faturas marseille

Id. 18466264 - Fatura claro Mário

Id. 18466765 - Luz - Angelina Maiorana

Id. 18466766 - Minha claro fatura maria

Id. 18466767 - Recibo movimed

Id. 18466768 - Recibo IRPF 2023 David

Id. 18466769 – Unimed

Proferi a decisão monocrática, nos seguintes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO - NDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

NÃO COMPROVADA A HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA POR MEIO DE DOCUMENTOS HÁBEIS, A MEDIDA QUE SE IMPÕE É O INDEFERIMENTO DA CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

(
ID Num. 18550788)
:

Em seguida,
MARIA JOSE ROBLEDO SA e MARIO DAVID PRADO SA
opuseram EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (
ID Num. 18705327
) pleiteando a reforma da decisão monocrática, sob os seguintes argumentos:

(i) Omissão quanto ao pedido de gratuidade da justiça: Afirmam que a sentença homologatória do acordo é omissa quanto ao pedido de gratuidade da justiça, configurando uma violação ao dever de motivação das decisões judiciais, conforme exigido pelo art. 93, IX, da Constituição Federal.

(ii) Nova declaração de imposto de renda: Juntam nova declaração de imposto de renda para comprovar que sua situação financeira não se recuperou, reforçando o pedido de gratuidade.

(iii) Simples afirmação como requisito: Reiteram que, conforme o art. 4º da Lei nº 1.060/50, a simples afirmação de insuficiência de recursos deveria ser suficiente para a concessão da gratuidade, sem que seja necessário um exame aprofundado de sua situação econômica.

Ao final, solicitam que seja sanada e o pedido de gratuidade da justiça seja expressamente analisado e, preferencialmente, concedido.

Instruíram o recurso com:

Id. 18705328 - Documento de Comprovação (Recibo IRPF 2024 David)

Id. 18705329 - Documento de Comprovação (Declaração completa IRPF 2024 David)

Sem contrarrazões, conforme
ID Num. 18916419
.

Em seguida, proferi a decisão monocrática sob a seguinte ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

2. Analisando os argumentos da parte embargante, vejo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste na decisão combatida a omissão apontada, uma vez que os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

3
. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa, e não revisional, sendo inviável sua utilização para rediscutir a matéria julgada com o fim de adequar a decisão proferida ao desejo da parte.

4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

MARIA JOSE ROBLEDO SÁ e MÁRIO DAVID PRADO SÁ
interpuseram
AGRAVO INTERNO
contra a
decisão monocrática
que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Alegam que a decisão monocrática que indeferiu a gratuidade da justiça não levou em consideração a real situação financeira da agravante. Os agravantes argumentam que, embora a agravante MARIA JOSE ROBLEDO SÁ possua uma renda bruta de R$ 23.044,88 e líquida de R$ 8.015,43, tal valor encontra-se comprometido com diversas dívidas, incluindo empréstimos consignados que totalizam R$ 15.029,45, resultando em uma capacidade financeira insuficiente para arcar com as custas processuais.

Além disso, a agravante também enfrenta dificuldades financeiras decorrentes de despesas como condomínio e contas de luz, que foram devidamente comprovadas nos autos. Outro ponto levantado pela decisão monocrática foi a existência de um imóvel na Tv. Mauriti, 2429, supostamente utilizado para auferir renda.

Destacam que o referido imóvel está envolvido em uma ação de execução de taxas condominiais, demonstrando ainda mais a dificuldade financeira. A agravante argumenta que a existência de imóveis ou bens patrimoniais não deve ser confundida com capacidade financeira para arcar com as custas processuais.

Os agravantes sustentam ainda que, para a concessão da gratuidade de justiça, basta a simples afirmação de que não está em condições de pagar as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, conforme disposto no artigo 4º da Lei nº 1.060/50. Eles citam jurisprudência que corrobora essa interpretação, afirmando que a constituição de advogado particular não impede a concessão do benefício.

Por fim, os agravantes pedem a reforma da decisão para que lhes seja concedida a gratuidade da justiça.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço

do recurso de Agravo Interno.

Cinge-se a controvérsia recursal ao preenchimento ou não, pela Agravante, dos requisitos para a concessão da justiça gratuita, tendo-lhe sido indeferidos os benefícios da gratuidade pelo magistrado
a quo
.

No caso em análise, verifico que não possui razão aos Agravantes.

Inicialmente, cumpre ressaltar que, regra geral, a parte tem obrigação de arcar com as despesas da tramitação processual, à exceção dos casos em que a parte não possui condições financeiras, casos em que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita.

Em atendimento ao disposto no art. 5º, LXXIV da CR, as benesses da assistência jurídica integral e gratuita são concedidas aos que comprovarem insuficiência de recursos.

Assim, a simples declaração, pela pessoa natural, de que o litigante não possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais é insuficiente para a automática concessão da assistência judiciária. A exigência constitucional é no sentido da necessária comprovação da exígua situação financeira.

Averbe-se que, em que pese o § 3º do art. 99, CPC determinar que
"presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural"
, entende-se que esta presunção é relativa, sendo necessária, pois, a comprovação da alegada hipossuficiência.

Deve-se enfatizar que os benefícios da gratuidade judiciária compreendem a isenção das custas processuais e a prestação de serviços advocatícios de maneira gratuita.

Portanto, para fazer "jus" ao benefício da assistência judiciária é imprescindível que se demonstre a condição de hipossuficiência financeira. Nesse sentido está a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. SÚMULAS N. 7 DO STJ. 1. "O pedido de justiça gratuita pode ser formulado em qualquer momento do processo. Para fins de concessão, há presunção juris tantum de que a pessoa física requerente não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer o próprio sustento ou de sua família, podendo o magistrado indeferir o pedido apenas se encontrar elementos que infirmem a alegada hipossuficiência ( CPC/2015, arts. 98 e 99)" ( AgInt no AREsp 1791835/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021). 2. "Se não verificar a presença dos pressupostos legais, pode o julgador indeferir o pedido de gratuidade, após dispensar à parte oportunidade de apresentação de documentos comprobatórios (art. 99, § 2º, do CPC/15)" ( REsp 1837398/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021). 3. Na hipótese, o magistrado de piso e o Tribunal de origem, com base na análise das circunstâncias do caso, rejeitaram a concessão do benefício da justiça gratuita. Entender de forma diversa demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súm 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1610443 RS 2016/0169564-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2021)

No caso em tela, que apesar do recorrente ter colacionado aos autos apenas os recibos de Imposto de renda, nota-se pela nos ids 18011332 e 18011332, que só de rendimentos tributáveis o recorrente declarou R$ 57.567,40 (cinquenta e sete mil quinhentos e sessenta e sete reais e quarenta centavos), somando-se à renda comprovada pelo contracheque da outra agravante, é de se perceber que os recorrentes possuem condições de pagar as custas judiciais.

Na divulgação da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), de 2017-2018, por exemplo, o IBGE dividiu a população em sete classes de rendimento, com base no valor do salário mínimo (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ed. (2019). Pesquisa de orçamentos familiares, 2017-2018: primeiros resultados (PDF). Rio de Janeiro: IBGE).Atualizada para o valor do salário mínimo de 2022 (1.212 reais), a classificação ficaria assim:

Número de salários mínimos

Renda familiar (em reais)

Acima de 25

30.300,01 ou mais

De 15 a 25

18.180,01 a 30.300,00

De 10 a 15

12.120,01 a 18.180,00

De 6 a 10

7.272,01 a 12.120,00

De 3 a 6

3.636,01 a 7.272,00

De 2 a 3

2.424,01 a 3.636,00

Até 2

Até 2.424,00

Carneiro, Thiago (10 de dezembro de 2021). «Faixas Salariais x Classe Social». Arquivado do original em 6 de março de 2022

Em simulação, ao sistema de custas, chega-se ao seguinte demonstrativo:

Descrição

Valor

ATOS DAS SECRETARIAS JUDICIAIS - VALOR DA CAUSA DE R$80,665.48 ATÉ R$122,932.15

R$ 2.051,23

ATOS DO CONTADOR

R$ 129,64

ATOS DO DISTRIBUIDOR

R$ 75,58

DESPESA: PUBLICAÇÕES NO DJE

R$ 14,30

DESPESA: SERVIÇOS POSTAIS

R$ 24,85

SECRETARIA: EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA, DE CITAÇÃO E DE INTIMAÇÃO

R$ 112,18

TAXA JUDICIÁRIA - 1% SOBRE O VALOR DA CAUSA

R$ 1.118,35

Total

R$ 3.526,13

Referidos valores podem ser parcelados, NO CARTÃO, EM ATÉ 12X (pode haver taxas) ou

NO BOLETO, EM ATÉ 4X.

Portanto, a renda e o patrimônio dos Agravantes são suficientes para afastar a hipossuficiência financeira.

Nesse sentido colaciono julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO.PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA, É INDISPENSÁVEL QUE O REQUERENTE NÃO POSSUA CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS, SEM PREJUÍZO DO SEU PRÓPRIO SUSTENTO OU DE SUA FAMÍLIA.HIPÓTESE EM QUE NÃO FICOU COMPROVADA A HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA POR MEIO DA PROVA DOCUMENTAL PRODUZIDA PELO RECORRENTE.NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO, POR DECISÃO MONOCRÁTICA.

(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 5059759-62.2021.8.21.7000 ALEGRETE, Relator: Nelson José Gonzaga, Data de Julgamento: 03/05/2021, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 03/05/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Justiça gratuita – Pessoa física – Indeferimento do benefício – Elementos dos autos que evidenciam que o agravante denota condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e o de sua família – Agravante que aufere rendimentos e realiza movimentações bancárias em valores consideráveis – Agravante que, malgrado ter dívidas, mantém saldo positivo em sua conta bancária – Hipossuficiência econômica não demonstrada, notadamente à luz do valor das diminutas custas iniciais – Decisão mantida – Recurso desprovido.

(TJ-SP - AI: 22453693320228260000 SP 2245369-33.2022.8.26.0000, Relator: Marco Fábio Morsello, Data de Julgamento: 07/11/2022, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/11/2022)

Ademais disto, o juízo de origem facultou o parcelamento das custas aos recorrentes.

Neste diapasão, os agravantes não fizeram prova do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

O atual Código de Processo Civil inseriu no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do recurso de Agravo Interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo Interno (CPC, art. 1.021, § 3º). Na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu, o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “decisum”, na verdade, tão somente reitera idênticos argumentos já apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

No que concerne ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, mesmo porque inexistem fatos novos que possam subsidiar alteração do decisum.

Logo, é de ser desprovido o recurso interposto.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e nego provimento ao recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA),

DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 09/09/2024